Tribunal: TJMT
Processo: 1006170-52.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação n. 1006170-52.2018.8.11.0003
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pela ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 80398498):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE MULTA DO PROCON – PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR – ARGUIÇÃO DE PRECLUSÃO TEMPORAL DA GARANTIA DO JUÍZO – OFERTA OCORRIDA ANTES DE EFETUADA A PENHORA NO FEITO EXECUTIVO – POSSIBILIDADE – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DO DEVEDOR NO PRAZO LEGAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADOS EM TODAS AS RECLAMAÇÕES EXTRAJUDICIAIS – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE INCLUSIVE QUANDO FIRMADO ACORDO EXTRAJUDICIAL E/OU A RECLAMAÇÃO É ATENDIDA PELO FORNECEDOR – PENALIDADES ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO – PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL REJEITADOS – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a garantia da dívida executada foi realizada antes de efetivada qualquer penhora na execução fiscal, passa a fluir desse marco o prazo de 30 (dias) para oposição dos embargos do devedor, não tendo que se falar em preclusão da garantia, ainda que ofertada depois do prazo estabelecido no artigo 8o, da Lei n.o 6830/1980. Nos processos administrativos que foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não foi constatada a existência de vícios que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas a infrações dos fornecedores às legislações consumeristas. A multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, e sim a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor, motivo pelo qual, deve ser mantida inclusive quando foi firmado acordos extrajudicial e/ou a reclamação é atendida, de modo a evitar novas práticas ilícitas pela empresa infratora. Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário. Diante da modificação do resultado da demanda, com o julgamento improcedente dos embargos do devedor, deve ser invertido o ônus sucumbencial, de modo a condenar o vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – n. 1006170-52.2018.8.11.0003 , Relator(a): Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, j. em 24/05/2021).
A parte recorrente opôs embargos de declaração que foram rejeitados (id. 95611965).
Na espécie, a recorrente alega violação ao artigo 93, IX, da CF, bem como violação aos artigos 2o e 50, §1o, da Lei no 9.784/99 ao fundamento que deixou de esclarecer os motivos pelos quais não acolheu a manifestação do recorrente.
Assevera, ainda, violação do art. 37, 5o e 84, todos da Constituição Federal, ao fundamento que ocorreu violação ao princípio da razoabilidade.
Recurso tempestivo (id. 98708450).
Contrarrazões no id. 105631450.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade. Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.ISS. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. CONTRARIEDADE A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXAME VIA APELO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015; DOS ARTS.43 E 123 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL; DOS ARTS. 97, I, III E IV, 110, 114, 116 E 142 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL; DOS ARTS. 565, 566, 567, 568 E 594 DO CÓDIGO CIVIL/2002 E DO ART. 3o DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E ANÁLISE DE MATERIAL PROBATÓRIO.INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. O exame da violação de dispositivos constitucionais (art. 156, III, da Constituição Federal) é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.
2. (...).
6. Assinale-se, por fim, que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp 1889641/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)
Assim, em relação à suposta violação aos artigos art. 5o, 37, 84 e 93, todos da Constituição Federal, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Deficiência de fundamentação e necessidade de identificação do dispositivo legal violado Súmula 284 do STF
Como é cediço, na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF:
Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
A propósito:
“A análise da admissibilidade do recurso especial pressupõe se uma argumentação lógica demonstrando de plano de que forma se deu a suposta vulneração do dispositivo legal pela decisão recorrida, o que não ocorreu na hipótese, sendo de rigor a incidência da Súmula 284 do STF (AgInt no AREsp 925 119; Rel Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 18 08 2016 DJe 23 08 2016” (grifei).
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. REDIRECIONAMENTO. ART. 535, II, DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. (...) 3. A parte recorrente suscitou violação ao art. 557 do CPC de 1973, contudo não fundamentou como ocorreu essa infringência. Portanto, está caracterizada a deficiência na fundamentação do recurso. Dessa forma, sua pretensão esbarra no óbice da Súmula 284/STF.(...) 7. Recurso Especial conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido. (REsp 1655038/MS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 06/04/2017, DJe 27/04/2017)” (grifei)
No caso, não restou demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, bem como não explicitou como ocorreu a suposta violação, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ressalta-se que a simples menção dos artigos violados não satisfaz para fins de afastamento da Súmula 284/STF.
Dessa forma, em que pese a parte recorrente tenha alegado violação aos artigos 2o e 50, §1o, da Lei no 9.784/99, não explicitou como ocorreu a suposta violação, o que faz incidir o óbice sumular supracitado, conduzindo à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 284 do STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça